Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706599-96.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., que julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial. Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença. A parte apelada apresentou contrarrazões. Verifica-se, contudo, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Assim sendo, considerando que a Apelação foi interposta sem o devido preparo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador